Tribunal: TJDFT
Processo: 0022161-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022161-10.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE RECORRIDAS: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO DESNECESSSIDADE. LIMITES FORMAIS E MATERIAIS. OBEDIÊNCIA. 1. A multa cominatória (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A multa pode ser aplicada tanto para forçar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concede tutela de urgência quanto para cumprir uma sentença que acolhe o pedido do autor. 2. O beneficiário do crédito gerado pelo não cumprimento da obrigação somente poderá executá-lo após o trânsito em julgado da sentença favorável. Assim, ainda que o exequente tenha a possibilidade de realizar o cumprimento provisório da multa, o levantamento do referido valor depende do trânsito em julgado da sentença. Art. 537, § 3°, do Código de Processo Civil. 3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória referente às multas no caso em que o cumprimento de sentença foi apresentado pouco mais de um (1) ano após o trânsito em julgado da sentença. 4. A multa cominatória é fixada para forçar o devedor a cumprir uma obrigação. A multa é devida quando constatado o descumprimento da obrigação fixada. Não se exige a demonstração pelo beneficiário de que o referido descumprimento lhe causou prejuízos. 5. Não há que se falar em desrespeito aos limites formais e materiais da multa cominatória nos casos em que aplicada em conformidade com a determinação constante da decisão que antecipou os efeitos da tutela e confirmada pela sentença. 6. Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 515, inciso I, e 537, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a necessária extinção do cumprimento de sentença ante a inexistência de título executivo. Argumenta que a decisão judicial deve indicar a ilicitude e a consequência decorrente dela, para que se tenham presentes todos os elementos característicos de uma tutela condenatória passível de execução, o que não ocorreu na hipótese. Ressalta que uma execução dessa natureza só é possível nas hipóteses em que a astreinte tem todos os seus elementos confirmados por uma sentença de mérito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 356, § 3o, 502, e 503, todos do CPC, e 206, § 5o, inciso I, do CC, asseverando que a pretensão executiva das recorridas está prescrita, pois, com o encerramento da fase de conhecimento em 2016, o tema das multas não voltou a ser suscitado nos recursos que foram interpostos; d) artigos 2o, 297 e 322, todos do CPC, sustentando que a parte contrária não faz jus ao recebimento das multas, porque indevidas, uma vez que a tutela provisória que ela visava resguardar não foi comprometida. Aduz que as recorridas nem mesmo pediram o recebimento de subsídios baixa-renda, de modo que a ausência de repasse não pode ser considerado um descumprimento de tutela provisória. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou que se o “voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante [...] não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 23/8/2022). Tampouco merece subir o inconformismo no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 2o, 297, 322, 356, § 3o, 502, 503, 515, inciso I, e 537, § 3o, todos do Código de Processo Civil, e 206, § 5o, inciso I, do CC, bem como no tocante ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há que se falar em prescrição da pretensão executória das multas. A sentença transitou em julgado em 25.5.2020 (id 16608916). O cumprimento de sentença foi apresentado em 22.7.2021 (id 32529201) [...] Conclui-se que não há que se falar em prescrição da pretensão executória referente às multas, pois o cumprimento de sentença foi apresentado pouco mais de um (1) ano após o trânsito em julgado da sentença. Passo à análise das multas fixas decorrência da inscrição da Ampla Energia e Serviços S.A. e da Companhia Energética do Ceará (Coelce) no Cadastro de Inadimplentes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Cadin/Aneel). É incontroverso que foi realizada a inscrição do nome da Ampla Energia e Serviços S.A. e da Companhia Energética do Ceará (Coelce) no Cadastro de Inadimplentes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Cadin/Aneel). A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) afirma que a inscrição não representa violação à tutela provisória, pois não causou prejuízo a Ampla Energia e Serviços S.A. e da Companhia Energética do Ceará (Coelce) [...] multas cominatória fixadas em virtude da suspensão de repasse de valores de subvenção tarifária, especialmente os relativos aos subsídios de baixa renda. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) afirma que Ampla Energia e Serviços S.A. e da Companhia Energética do Ceará (Coelce) delimitaram o pedido a partir de resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) relativas aos anos de 2014 e 2015, de forma que o pedido de compensação almejada se limita apenas a esse período e não pode se estender para os anos seguintes. A decisão que antecipou os efeitos da tutela é clara ao determinar a compensação integral dos valores devidos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) a Ampla Energia e Serviços S.A. e Companhia Energética do Ceará (Coelce) a título de subvenção tarifária, acumulado desde outubro de 2014, com os valores mensalmente devidos por estas àquela a título de cota mensal do fundo da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) [...] Ressalte-se, conforme a decisão acima, que houve determinação judicial no sentido de que a ausência de repasse dos valores relativos aos subsídios de baixa renda configuraria descumprimento da tutela provisória de urgência deferida (id 14201916, p. 24). Conclui-se que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) deve pagar multas cominatórias pelo descumprimento de tutela antecipada de urgência a Ampla Energia e Serviços S.A. e a Companhia Energética do Ceará (Coelce) em razão dos cinco (5) atos de inadimplementos especificados na petição de cumprimento de sentença” (ID. 35566682). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016